Tribunal: STF
Processo: HC 207336
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Nulidades. Inviabilidade de utilização do writ, em regra, como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Givanildo Gomes em favor de Faustino Marques, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.940.242/MT (evento 28, fls. 98-109) . 
    O Paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121 2º, II, do Código Penal). (evento 27, fls. 84-100). 
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI EM VIRTUDE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS E QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
    I - Aplica-se o óbice previsto no enunciado n. 283 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal na hipótese em que o recorrente deixa de impugnar especificamente fundamento que, por si só, é suficiente para manter a decisão recorrida. In casu, o agravante não refutou o fundamento de que ‘Importante observar que incumbia ao réu, ora apelante, manter o endereço atualizado nos autos e, diante do descumprimento desse ônus, o processo seguiu sem a sua presença, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal’, em que pese entendimento diverso da combativa defesa.
    II - Quanto à alegação de que ‘Consoante se verifica do acórdão impugnado, no caso dos autos, a tentativa de intimação do recorrente para a sessão foi feita através do oficial de justiça, a qual foi infrutífera em razão de não ter sido encontrado no endereço. À luz do princípio tempus regit actum, as normas processuais penais têm aplicação imediata e devem incidir ainda que o crime tenha ocorrido em data anterior à sua vigência’ (fl. 1.099) não se conhece o apelo nobre quando a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF), como no caso, em que as razões do apelo extremo não guardam pertinência com o decido pelo v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal a quo.
    III - Cediço que ‘Em caso de flagrante ilegalidade, os tribunais podem conceder ordem de habeas corpus de ofício. Contudo o writ não é meio para a defesa obter pronunciamento judicial a respeito de matéria de mérito de recurso que não ultrapassa os requisitos de admissibilidade’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.709.689/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16/08/2021, grifei). 
    Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em razão da decretação equivocada de revelia do paciente. Argumenta que “o paciente estava preso por outro processo cumprindo pena na Comarca de Cuiabá/MT, no regime semiaberto devidamente monitorado pelo Poder Judiciário mediante tornozeleira eletrônica”. Sustenta que “Não houve o exaurimento dos meios válidos de intimação a exemplo de edital e/ou mediante requisição do juízo responsável pela prisão, sendo tolhido o seu direito ao contraditório e ampla defesa, bem como na participação na produção livre da prova“. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, até o julgamento do presente writ. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e de todos os atos subsequentes.
    É o relatório.
    Decido.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora